Tribunal: TJDFT
Processo: 0743612-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESERVA DE BENS.
1. O parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro.
2. A discussão da exigibilidade do crédito nas vias ordinárias, como ocorre no presente caso, retira a possibilidade do pedido de reserva de bens no inventário.
3. Negou-se provimento ao agravo.